Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708136-91.2024.8.07.0014 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: ALLISON DOS SANTOS CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. contra a sentença Id. 77683540, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Em síntese, sustenta a Apelante que o atraso do voo decorreu de restrições operacionais de tráfego aéreo impostas pelo DECEA, circunstância que configuraria fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 256, § 1o, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 737 do Código Civil. Ocorre que, em 27/11/2025, o Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 1560244/RJ, determinou a suspensão, em âmbito nacional, da tramitação dos processos que discutem a controvérsia objeto do Tema no 1.417 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário. O tema em questão refere-se à prevalência das normas de transporte aéreo sobre as normas de proteção ao consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados por fortuito ou força maior. Dessa forma, considerando que a matéria discutida nestes autos coincide com aquela submetida à sistemática da repercussão geral nos recursos AI 762.184, RE 636.331, RE 1.520.841 e ARE 1560244/RJ, e em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora